Tribunal: TJDFT
Processo: 0718053-86.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0718053-86.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ALEXANDRE DE SOUSA DUARTE, CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré BANCO DE BRASÍLIA S.A, contra a sentença que julgou em parte procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar as rés, de forma solidária, a estornar o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), referente ao cheque especial/encargos, bem como a PAGAR R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente e com juros de mora a partir da prolação da sentença. Contrarrazões no ID. 59610778.. É o relatório. DECIDO. Na fase recursal, as partes deverão ser representadas por advogado (art. 41 § 2o, Lei 9.099/1995). A representação se faz por meio de mandato outorgado pelo constituinte, o qual é veiculado pela procuração. Já a procuração é o instrumento assinado pela parte que habilita o advogado a praticar os atos em juízo. No caso, o recorrente BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A. outorgou poderes para o causídico BRUNO RANGEL AVELINO DA SILVA (ID 59609043). Por sua vez, o substabelecimento que outorga poderes ao advogado subscritor do recurso inominado foi assinado por CARLOS HENRIQUE SOARES SANTANA (ID 59609042). Em razão disso, foi aberto prazo para regularizada a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (ID. 61586582). No entanto, transcorreu in albis o prazo para regularizar a representação, de modo que não deve ser conhecido o recurso interposto. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, consoante previsão expressa no art. 76 § 2o, inciso I, CPC/15. Com base no Enunciado 122 FONAJE e na jurisprudência do STJ, condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito